Tribunal: TJPA
Processo: 0016753-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016753-16.2015.8.14.0301

APELANTE: HERIVELTO MARTINS E SILVA

APELADO: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA CARMINA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA, LEONEL RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, MARCIA NAZARE RIBEIRO DOS SANTOS HANNA, ODETE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016753-16.2015.8.14.0301

APELANTE: HERIVELTO MARTINS E SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SAMIH AUGUSTO EL SOUKI CERBINO - PA17272-A

APELADO: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA CARMINA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA, LEONEL RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, MARCIA NAZARE RIBEIRO DOS SANTOS HANNA, ODETE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS CUNHA

Advogados do(a) APELADO: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - PA15692-A, CLODOMIR ASSIS ARAUJO - PA3701-A, CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - PA10686-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. PRESCRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO. REVELIA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, proposta por ALBINO FERREIRA DOS SANTOS em razão de inadimplemento contratual do promitente comprador, com pedido de condenação à taxa de fruição pelo uso do bem. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato, determinando a reintegração de posse e fixando indenização compensatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São controvertidas as seguintes questões:
(i) se a pretensão do autor estaria atingida pela prescrição, ante a inadimplência ocorrida a partir de 2002;
(ii) se seria necessária a formação de litisconsórcio passivo com a associação que detém a posse direta do imóvel;
(iii) se houve nulidade na citação do réu, em razão de suposta irregularidade na entrega da correspondência;
(iv) se a revelia foi corretamente decretada, apesar do comparecimento espontâneo do réu;
(v) se é legítima a condenação ao pagamento de taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição não se operou, pois o prazo decenal para propositura da ação começou a fluir com o vencimento da última parcela, em 10/06/2005, sendo ajuizada a demanda em 11/05/2015.
4. A relação contratual é estritamente entre autor e réu, inexistindo comunhão jurídica com terceiros que justifique litisconsórcio necessário.
5. Eventual vício na citação foi suprido pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
6. A revelia foi corretamente decretada, pois, embora tenha havido manifestação do réu, a contestação foi apresentada fora do prazo legal e não houve demonstração de justa causa para afastar seus efeitos.
7. A fixação de taxa de fruição de 1% do valor do imóvel, desde a ocupação indevida, é compatível com o uso prolongado do bem sem contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"O prazo prescricional em contrato de promessa de compra e venda com parcelas mensais inicia-se com o vencimento da última parcela inadimplida, e não com o inadimplemento inicial."

"A posse de terceiro sobre o bem objeto da lide não implica, por si só, litisconsórcio necessário quando ausente vínculo jurídico com a relação obrigacional discutida."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205, 239, §1º e 355, I; Código de Processo Civil, arts. 114, 344.

Jurisprudência citada: TJTO, AI n.º 0013456-72.2022.8.27.2700, Rel. Desª. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, DJe 10/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HERIVELTO MARTINS E SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Perdas e Danos ajuizada por ALBINO FERREIRA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Consta das razões deduzidas na exordial que o autor é legítimo proprietário do imóvel situado na Passagem Pedreirinha do Guamá, nº 143, em Belém/PA, inicialmente o alugou em 1994, tendo o réu atuado como fiador até 2002, salientando que em 15/05/2002, firmaram contrato de promessa de compra e venda pelo valor de R$ 38.000,00, a ser pago em 38 notas promissórias, das quais apenas seis foram quitadas.

Acrescentou que diante da inadimplência e da ineficácia das tentativas de cobrança, o autor pleiteia a rescisão contratual, a restituição do imóvel e o pagamento de taxa de fruição correspondente a 1% do valor da venda, desde maio de 2002 até a efetiva devolução do bem.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 13635862), que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel firmado em 15/05/2002 entre as partes, determinando a reintegração de posse do bem ao autor, além de condenar o requerido ao pagamento de taxa de fruição correspondente a 1% do valor do imóvel, contada desde a ocupação indevida (10/11/2002) até a efetiva devolução, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O recorrido apresentou embargos de declaração (id 13635864), os quais foram conhecidos e rejeitados (id 13636167).

Inconformado, o réu HERIVELTO MARTINS E SILVA interpôs recurso de apelação (ID 85670047), sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão, ao argumento de que a inadimplência remonta a novembro de 2002, o que atrairia o prazo prescricional decenal, já exaurido à época da propositura da demanda em 2015.

Afirma a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a posse direta do imóvel estaria com a Associação Carnavalesca Bole-Bole, cuja inclusão no polo passivo seria imprescindível, asseverando ainda a nulidade da sentença por ausência de citação válida, vício insanável que comprometeria a regularidade do processo.

Aduz a nulidade da decretação de revelia, pois teria havido comparecimento espontâneo do réu à audiência de conciliação e posterior apresentação de contestação, ainda que intempestiva.

Ao final, requer a extinção do processo, com ou sem resolução de mérito, ou subsidiariamente, a anulação da sentença.

Em contrarrazões (ID 13636177), o recorrido rebate os argumentos,
pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à alegação de prescrição da pretensão, à suposta ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, à validade da citação e dos efeitos da revelia, bem como a regularidade da sentença proferida nos autos.

Defende o Apelante que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição, sob o fundamento de que a inadimplência ocorreu a partir de novembro de 2002 e, considerando o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, a ação deveria ter sido ajuizada até 2012. A argumentação não prospera.

O contrato em questão previa o pagamento do valor total da venda por meio de 38 parcelas mensais, o que caracteriza obrigação de execução diferida. Em tais casos, a pretensão de resolução contratual em virtude de inadimplemento não se consolida com o mero atraso de uma ou algumas prestações, mas sim com a inadimplência substancial, caracterizada pela ausência de pagamento até o vencimento da última parcela.

No caso concreto, o vencimento final da obrigação contratual ocorreu em 10/06/2005. O ajuizamento da demanda em 11/05/2015 ocorreu, portanto, dentro do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Ora, não se pode confundir o marco inicial da pretensão de cobrança de parcelas vencidas com a pretensão de resolução contratual. Esta última exige inadimplemento global ou o esgotamento do prazo contratual para configurar descumprimento essencial à avença, o que apenas ocorreu com o não pagamento integral ao final do prazo.

Logo, inexistente a prescrição.

Noutra ponta, sustenta o Apelante que a posse do imóvel se encontra com a Associação Carnavalesca Bole-Bole, o que, a seu ver, tornaria obrigatória a citação da entidade como litisconsorte passiva necessária.

A alegação também não merece acolhida.

A lide versa sobre relação jurídica obrigacional oriunda de contrato de promessa de compra e venda celebrado exclusivamente entre Apelante e Apelado, de sorte que a presença de terceiros na posse do bem pode gerar resistência à efetivação da ordem de reintegração, mas não descaracteriza a relação bilateral que sustenta a pretensão rescisória.

A legitimação passiva ad causam se constrói a partir do vínculo jurídico contratual, e não da situação fática atual da posse, afigurando-se, portanto, indevida a ampliação forçada do polo passivo a sujeitos estranhos à formação da avença.

No mais, importante mencionar que a inclusão de terceiro somente seria exigível se houvesse comunhão de interesses jurídicos no contrato ou se a posse estivesse lastreada em título próprio, o que não foi sequer demonstrado.

Logo, não se verifica ausência de pressuposto processual, tampouco vício que comprometa o desenvolvimento válido e regular do feito.

Também não cabe a parte pleitear suposto direito alheio em nome próprio.

Além disso, o Apelante impugna a validade da citação por correspondência, alegando que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro.

Ainda que se reconheça eventual irregularidade formal na citação, ela foi plenamente sanada pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos, nos moldes do art. 239, §1º, do CPC.

In casu, tem-se que o réu participou de audiência inicial e apresentou contestação nos autos, porém, de forma intempestiva, tal como entendeu o magistrado a quo.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecerem que o ato inequívoco de manifestação nos autos supre eventual nulidade da citação, tornando-se desnecessária sua renovação.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ACOLHEU O VÍCIO DE APONTADO NA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA - COMPARECIMENTO E MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA - INTIMAÇÃO SUPRIDA - IRREGULARIDADE SANADA - DECISÃO ACERTADA E MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O comparecimento e manifestação espontânea da advogada do agravante no processo supre a falta ou a nulidade de citação/intimação, conforme dispõe o § 1º do artigo 239, do Código de Processo Civil, uma vez que o seu comparecimento espontâneo tornou inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a falta de intimação dando início ao prazo para efetuar o pagamento voluntário. 2 - Recurso conhecido e improvido . (TJTO , Agravo de Instrumento, 0013456-72.2022.8.27 .2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 08/02/2023, DJe 10/02/2023 14:24:04) (TJ-TO - AI: 00134567220228272700, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 08/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Nesse sentido, tem-se que a revelia foi decretada nos autos com base na inércia processual e na ausência de impugnação tempestiva.

O Apelante defende que a decretação foi indevida por ter havido comparecimento anterior à contestação.

Contudo, o comparecimento espontâneo, apesar de suprir eventual vício de citação, não afasta os efeitos da revelia quando a contestação não é tempestivamente apresentada, salvo se comprovada justa causa, o que não ocorreu.

Ademais, não se verificou a necessidade de dilação probatória, o que autorizava o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. A sentença foi proferida com observância dos requisitos legais e dentro do quadro probatório existente, sendo plenamente válida.

Além disso, a sentença fixou condenação ao pagamento de taxa de fruição correspondente a 1% ao mês do valor do imóvel desde a ocupação indevida. A medida encontra respaldo na equidade e na função reparatória da indenização pelo uso indevido do bem alheio.

Tal valor não se apresenta desproporcional ou excessivo, considerando o longo período de retenção sem contraprestação, bem como a ausência de demonstração de pagamento pelo uso do imóvel desde a inadimplência.

Dessa forma, tem-se que a sentença examinou corretamente os fatos e aplicou com exatidão o direito, sem qualquer vício processual ou material a justificar a sua reforma.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025